Tribunal: TJDFT
Processo: 0741872-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO SAFRA S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida por TANIA MARIA SILVA, parte agravada, que deferiu o pedido antecipação de tutela para suspender os descontos sobre o benefício previdenciário da agravada, ao fundamento de existirem evidências de que o mútuo bancário que justificaria os descontos ocorreu de modo fraudulento. Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta o cabimento da reforma da decisão, alegando se encontrar sujeito à grave dano. Sustenta que a tutela concedida a parte agravada deveria ser condicionada ao depósito de caução em juízo para garantir eventual devolução ao final do processo. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Analisando os autos em tramitação no d. Juízo de origem (PJe 0709967-41.2023.8.07.0005), constata-se a averbação, em 30.03.2019, de empréstimo vinculado a instituição financeira agravante, o qual deveria corresponder ao crédito de R$10.483,25 em favor da Agravada. Ocorre que os extratos bancários representados no id 168377973 e id 165859045 não registram o depósito correspondente do valor em questão. Nessas condições, considerando o longo período em que os descontos vêm ocorrendo nos proventos Agravada, ao contrário do que sustenta a Agravante, evidencia-se expressivo prejuízo em desfavor da recorrida, pessoa idosa e hipossuficiente. Ademais, não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR mantendo a Decisão até ulterior pronunciamento da Eg. Turma, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator